Tribunal: TJDFT
Processo: 0751548-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A., na qualidade de terceiro interessado, em face da decisão[1] que, nos autos da ação de adjudicação compulsória c/c indenização por danos morais, atualmente em fase de cumprimento de sentença, manejada pela agravada – Lamárcia Martins Claudino – em desfavor de WRJ Engenharia Ltda., indeferira o pedido[2] formulado pela instituição financeira almejando (i) a imediata expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis determinando a intransmissibilidade do imóvel descrito na matrícula no 222.130 e, outrossim, (ii) o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais posteriores à petição inicial, de forma que seja assegurada sua inclusão na angularidade passiva da ação. Segundo o provimento arrostado, o pedido formulado pelo agravante encerra comportamento contraditório, vedado pelo princípio venire contra factum proprium, porquanto, em manifestação anterior que apresentara nos autos há menos de 2 (dois) meses, concordara que o imóvel individualizado fosse transferido em favor da agravada. Pontuara o decisório que, na hipótese, deve ser resguardada a boa-fé objetiva, evitando-se, por conseguinte, o exercício abusivo de direitos subjetivos. Salientara o decisório guerreado, outrossim, que eventual nulidade processual deveria ter sido arguída pelo agravante na primeira oportunidade em que se manifestara nos autos, em observância ao disposto no artigo 278 do Código de Processo Civil. Concluíra o julgador que “deve ser entendido que não há qualquer impedimento à transferência outrora determinada, não podendo o BRB, em evidente ato contraditório, posicionar-se em sentido contrário à sua manifestação anterior, a qual possibilitou o deferimento do pedido de transferência do imóvel[3].” Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a nulidade de todos os atos processuais posteriores à petição inicial. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, informara, inicialmente, que, em 23.01.2009, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizara em desfavor do BRB – Banco de Brasília S/A e da construtora WRJ Engenharia Ltda., a ação civil pública distribuída sob o no 0000709-51.2009.8.07.0001 (antiga numeração 2009.01.1.008043-2). Noticiara que, na aludida ação, o Parquet alegara, em suma, que a WRJ Engenharia Ltda. obtivera financiamento fomentado pelo BRB Banco de Brasília S/A com a finalidade de construir o empreendimento Edifício Residencial Monet, localizado na Avenida Pau Brasil, Lote 05, Águas Claras/DF, oferecendo em garantia fiduciária as unidades em construção. Observara que, na ação civil pública nomeada, o Ministério Público assinalara que a construtora não quitara o débito com a instituição financeira, que, de sua vez, adotara as providências previstas na Lei no 9.514/97, para consolidação da propriedade das unidades imobiliárias, em detrimento de consumidores de boa-fé. Registrara que a sentença proferida na ação civil pública no 0000709-51.2009.8.07.0001 condenara-o a promover a liberação da alienação fiduciária incidente sobre as unidades imobiliárias cujos adquirentes demonstrassem terem satisfeito integralmente as obrigações assumidas em seus contratos com a WRJ Engenharia Ltda., concedendo-lhes o respectivo termo de quitação. Pontuara que, demais disso, a sentença assegurara-lhe o direito de receber as parcelas faltantes dos adquirentes que ainda tivessem saldo devedor remanescente com a construtora, fixando que, em todas essas hipóteses, a instituição financeira deveria promover a baixa da consolidação das propriedades das unidades imobiliárias. Mencionara que, após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 0000709-51.2009.8.07.0001, os adquirentes das unidades imobiliárias localizadas no empreendimento Edifício Residencial Monet ajuizaram ação de adjudicação compulsória dos imóveis em seu desfavor e da WRJ Engenharia Ltda. almejando o cancelamento das hipotecas que gravavam os imóveis que lhes foram vendidos e a posterior alteração do domínio dos bens. Ressaltara que, no caso concreto, a agravada propusera aludida ação apenas em face da construtora, olvidando que a instituição financeira deveria figurar na angularidade passiva da demanda como litisconsórcio passivo necessário, por se tratar de credor fiduciário. Argumentara que, na ação de adjudicação compulsória subjacente, a construtora WRJ Engenharia Ltda. fora revel e, diante da ausência de contraditório, reputara-se que a agravada quitara integralmente o preço ajustado no contrato de compra e venda firmado entre a consumidora e a construtora relativamente ao apartamento no 1.002 e vaga de garagem no 31, localizado no Edifício Residencial Monet, Bloco A, Lote 05, Avenida Pau Brasil, Águas Claras/DF. Aduzira que, nesse contexto, fora proferida a sentença exequenda, que debitara à construtora WRJ Engenharia Ltda. a obrigação de outorgar a escritura definitiva do imóvel individualizado em favor da agravada. Salientara que, expedida a carta de adjudicação compulsória, o cartório imobiliário solicitara esclarecimentos, porquanto na matrícula constava a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em seu favor. Sustentara que, intimado a se manifestar sobre a dúvida cartorária, na data de 08.02.2023, apresentara anuência à transferência da propriedade do imóvel para o nome da agravada, diante da sentença reconhecendo a quitação do contrato junto à WRJ Engenharia Ltda. Consignara que, posteriormente, analisando detidamente os autos, aferira que não recebera qualquer quantia referente ao imóvel nomeado. Esclarecera que, em consonância com o contrato de compra e venda exibido pela agravada, o preço da unidade imobiliária fora ajustado em R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), contudo, fora comprovado o pagamento de apenas R$70.000,00 (setenta mil reais) e em beneficio da pessoa jurídica Imperial Brasília Atacadista, não em favor da WRJ Engenharia Ltda. Defendera que deveria ter sido inserido na angularidade passiva da ação como litisconsorte passivo necessário, ficando patente a nulidade da ação desde o seu ajuizamento. Asseverara que a mácula decorrente da ausência da sua citação pode ser alegada em qualquer fase procedimental, afigurando-se prescindível a propositura da ação autônoma. Assinalara a possibilidade de arguição da nulidade da citação em sede de cumprimento de sentença, conforme previsto no artigo 525, §5o do Código de Processo Civil. Ressaltara que, nesse contexto, “faz-se necessária a anulação de todos os atos processuais, com fundamento no art. 525, §1o, inciso I, CPC, determinando-se a emenda da petição inicial da fase de conhecimento, para fins de inclusão do BRB – Banco de Brasília S/A na lide, oportunizando-lhe a apresentação de contestação[4].” Acrescera que ressoa iminente a transferência da titularidade do imóvel em favor da agravada, ficando patente o risco de dano se não concedido o efeito suspensivo postulado. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A., na qualidade de terceiro interessado, em face da decisão[5] que, nos autos da ação de adjudicação compulsória c/c indenização por danos morais, atualmente em fase de cumprimento de sentença, manejada pela agravada – Lamárcia Martins Claudino – em desfavor de WRJ Engenharia Ltda., indeferira o pedido formulado pela instituição financeira almejando (i) a imediata expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis determinando a intransmissibilidade do imóvel descrito na matrícula no 222.130 e, outrossim, (ii) o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais posteriores à petição inicial, de forma que seja assegurada sua inclusão na angularidade passiva da ação. Segundo o provimento arrostado, o pedido formulado pelo agravante encerra comportamento contraditório, vedado pelo princípio venire contra factum proprium, porquanto, em manifestação anterior que apresentara nos autos há menos de 2 (dois) meses, concordara que o imóvel individualizado fosse transferido em favor da agravada. Pontuara o decisório que, na hipótese, deve ser resguardada a boa-fé objetiva, evitando-se, por conseguinte, o exercício abusivo de direitos subjetivos. Salientara o decisório guerreado, outrossim, que eventual nulidade processual deveria ter sido arguída pelo agravante na primeira oportunidade em que se manifestara nos autos, em observância ao disposto no artigo 278 do Código de Processo Civil. Concluíra o julgador que “deve ser entendido que não há qualquer impedimento à transferência outrora determinada, não podendo o BRB, em evidente ato contraditório, posicionar-se em sentido contrário à sua manifestação anterior, a qual possibilitou o deferimento do pedido de transferência do imóvel[6].” Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a nulidade de todos os atos processuais subsequentes ao aviamento da ação. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se, primeiramente, à viabilidade de se conhecer de arguição de nulidade absoluta, decorrente da ausência de citação de litisconsorte passivo reputado necessário, formulada via de petição incidental após o aperfeiçoamento da coisa julgada, e, ultrapassada essa apuração, se o vício, no caso concreto, se divisara, conforme defendido pelo agravante, pois não integrado à relação processual da ação originária, conquanto obrigatória sua inserção na posição passiva como litisconsorte passivo necessário. Segundo sustentara o agravante, na ação de adjudicação compulsória de unidade imobiliária proposta por consumidor, na qual a construtora dera o imóvel em garantia fiduciária como pagamento ao financiamento da construção, o agente financeiro deve obrigatoriamente ser inserido na angularidade passiva da ação, sob pena de nulidade absoluta. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido antecipatório deduzido. Inicialmente, deve ser registrado que a agravada aviara ação de adjudicação compulsória c/c indenização por danos morais em desfavor da WRJ Engenharia Ltda. almejando, dentre outros pedidos, adjudicar o domínio do apartamento no 1.002 e vaga de garagem no 31, localizado no Edifício Residencial Monet, Bloco A, Lote 05, Avenida Pau Brasil, Águas Claras/DF, constante da matrícula n° 222.130 do 3° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Como lastro dessa pretensão, alegara a agravada, em suma, que adquirira, da construtora WRJ Engenharia Ltda., em 05/07/2007, o imóvel nomeado, pelo valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Afirmara a agravada, na petição inicial, que, não obstante tenha pagado o valor integral do imóvel e recebido o termo de quitação, a construtora não outorgara-lhe a escritura definitiva de compra e venda para averbação na matrícula do imóvel, sendo que, posteriormente, tomara conhecimento de que o imóvel havia sido anteriormente hipotecado pela construtora ao agravante, como garantia de financiamento obtido para sua construção. Acrescentara a agravada, outrossim, que, na qualidade de consumidora e compradora de boa-fé, é a efetiva titular do domínio do bem, motivo pelo qual aviara ação de adjudicação, juntando o contrato de compra e venda firmado com a construtora e comprovante de quitação do preço, emitido pela construtora, almejando a adjudicação compulsória do imóvel. Aduzira, ainda, que, na condição de adquirente de boa-fé, deve se aplicar à espécie o teor da súmula 308 do STJ, segundo a qual a hipoteca firmada entre construtora e instituição financeira não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel, razão pela qual, tendo quitado o preço, deve o bem ser adjudicado em seu favor. Merece ser assinalado que aludida pretensão fora acolhida, como se infere do dispositivo da sentença[7] que ora se reproduz: “Ante o exposto, com base no artigo 269, I, do CPC, julgo procedente o pedido para condenar a ré em obrigação de fazer, consistente na outorga da escritura definitiva do imóvel que prometeu vender à parte autora observada, por economia processual e maior efetividade prática, a providência estatuída pelo art. 466-A do CPC. (...)” A sentença transitara em julgado na data de 13.11.2014[8], contudo, não fora promovida a alteração perante o registro imobiliário, tendo em vista que a construtora WRJ Engenharia Ltda. informara a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da sentença que resolvera a ação civil pública no 0000709-51.2009.8.07.0001 (antiga numeração 2009.01.1.008043-2) ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor do agravante e dela, tendo por objeto o havido na construção e financiamento do edifício no qual situado o apartamento. Na data de 30.04.2015, fora proferida sentença na ação civil pública nomeada[9], que acolhera parcialmente os pedidos formulados, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios na ação civil pública que move contra WRJ Engenharia Ltda. e BRB - Banco de Brasília S/A. Determino que o BRB promova a liberação da alienação fiduciária incidente sobre as unidades imobiliárias cujos adquirentes demonstrem ter satisfeito integralmente as obrigações assumidas em seus contratos com a ré WRJ, concedo-lhes o respectivo termo de quitação. Determino, ainda, que o BRB receba as parcelas faltantes em relação àqueles adquirentes que ainda tenham saldo devedor remanescente (oriundo de seus contratos com a ré WRJ), bem como que os réus forneçam a documentação hábil à obtenção de financiamento para o respectivo pagamento. Em todos os casos anteriores, o BRB deverá proceder à baixa da consolidação das propriedades das unidades imobiliárias. Condeno os réus, solidariamente, a arcarem com os danos materiais suportados pelos consumidores (adquirentes das unidades imobiliárias) especificamente no que concerne à manutenção da posse e da propriedade dos bens imóveis adquiridos. Em face do princípio da congruência ou da adstrição, a presente sentença produzirá efeitos exclusivamente em benefícios dos consumidores adquirentes das seguintes unidades imobiliárias (e respectivas vagas de garagem): 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 302, 303, 305, 306, 308, 401, 402, 403, 404, 407, 408, 501, 502, 503, 504, 507, 508, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 701, 702, 703, 704, 705, 707, 708, 802, 804, 805, 806, 807, 808, 901, 902, 904, 905, 906, 908, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1106, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206 e1208. Nesses termos, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC. Brasília - DF, quinta-feira, 30/04/2015 às 15h56.” Aludida resolução fora preservada incólume, porquanto fora desprovido o apelo manejado pelo agravante, como retrata a ementa abaixo transcrita: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. UNIDADES IMOBILIÁRIAS ALIENADAS FICIDUCIARIAMENTE À CONSTRUTORA. ADQUIRENTES DE BOA FÉ. 1. É valida a condenação genérica em ação coletiva, sem prejuízo da necessária individualização do dano, pela suposta vítima, na fase de liquidação. 2. É ineficaz perante o adquirente do imóvel a alienação fiduciária em garantia contratada entre o construtor/incorporador e a instituição financeira, anterior ou posteriormente à promessa de compra e venda.” (Acórdão no 957312, 20090110080432APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 1/8/2016. Pág.: 212/219 T93) Nesse contexto, postulara a agravada a expedição de ofício ao 3o Ofício de Registro de Imóveis, determinando a transferência do apartamento nomeado, descrito na matrícula no 222.130, para seu nome[10]. O cartório imobiliário, de sua vez, solicitara esclarecimentos, porquanto, perante a matrícula, constava a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor do agravante BRB - Banco de Brasília S/A. O agente financeiro, regularmente intimado, comparecera aos autos[11] manifestando sua anuência à transferência da titularidade do imóvel em favor da agravada, havendo sido proferida decisão determinando a expedição de novo ofício 3o Ofício de Registro de Imóveis para que fosse consumada a alteração do domínio do imóvel[12]. Posteriormente, o agravante formulara pedido[13] almejando (i) a imediata expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis, determinando a intransmissibilidade do imóvel descrito na matrícula no 222130; e, outrossim, (ii) o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais posteriores ao aviamento da petição inicial, de forma que a ser assegurada sua inclusão na angularidade passiva da vertente ação, porquanto litisconsorte passivo necessário. Adviera, em seguida, o provimento arrostado[14], que indeferira essa pretensão nos seguintes termos: “Compulsando os autos, verifico que o BRB foi intimado da decisão de ID 146824123 tendo manifestado expressa concordância com a transferência de titularidade do imóvel à exequente, conforme ID 148834234. Com isso, foi proferida a decisão de ID 149252831 e determinada a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para efetivação da transferência. Não obstante, mais de dois meses após a manifestação e a decisão, sobreveio nova manifestação do BRB, ID 155749819, em sentido absolutamente diverso do anterior, requerendo a expedição de novo ofício determinando a intransmissibilidade do imóvel bem como a declaração de nulidade dos atos processuais. Decido. A segunda manifestação apresentada pelo BRB demonstra um comportamento contraditório de sua parte, violando o princípio da boa-fé, ou seja, um venire contra factum proprium, que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Segundo Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (Curso de Direito Civil, Volume 4, 2a Edição, pg. 191), o venire contra factum proprium ‘traduz o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo titular do direito’. Assim, a boa-fé objetiva deve ser resguardada, a fim de evitar o exercício abusivo de direitos subjetivos. Evidente que o caso em questão, entretanto, não encontra respaldo na boa-fé. Ora, primeiramente o BRB se manifestou de forma expressa pela transferência do imóvel em favor da exequente. Após decorridos dois meses, e de posse das mesmas informações que já possuía quando da primeira manifestação, busca determinação judicial de intransmissibilidade do imóvel e declaração de nulidade dos atos processuais. Saliente-se que a primeira manifestação do BRB se deu sem qualquer ressalva à transferência do imóvel. Além disso, eventual nulidade processual deveria ter sido arguida naquela oportunidade, em observância ao disposto no art. 278 do CPC. Assim, deve ser entendido que não há qualquer impedimento à transferência outrora determinada, não podendo o BRB, em evidente ato contraditório, posicionar-se em sentido contrário à sua manifestação anterior, a qual possibilitou o deferimento do pedido de transferência do imóvel. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA SUBDIVISÃO DO IMÓVEL DO CONDOMÍNIO. INDEVIDA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (Curso de Direito Civil, Volume 4, 2a Edição, pg. 191), o venire contra factum proprium traduz o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo titular do direito. 2. A cobrança posterior à expedição da certidão negativa de débitos demonstra um comportamento contraditório da parte apelante, violando o princípio da boa-fé, ou seja, um venire contra factum proprium, o qual é vedado em nosso Ordenamento Jurídico. 3. A pretensão do Condomínio acerca da cobrança dos valores não merece respaldo, diante do comportamento contraditório, tendo em vista a manifestação expressa anterior sobre a inexistência de obrigações pendentes em nome do apelado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1722410, 07023537120228070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido formulado por BRB na ID 155749819. À Secretaria, para que cadastre novamente o BRB como terceiro interessado e intime-o da presente decisão. Preclusa esta decisão, descadastre-se o BRB e aguarde-se o trânsito em julgado dos autos associados, conforme decisão de ID 113087274. Intime-se.” Consignados os atos precedentes, abstraída qualquer consideração sobre o mérito da formulação aduzida pelo agravante, sobeja óbice instransponível ao acolhimento do pedido que deduzira, porquanto visa, em suma, a desconsideração da coisa julgada mediante simples formulação incidental. A formulação da arguição, que, sob a ótica do direito processual, afigura-se em tese revestida de plausibilidade, porquanto a ação principal, não obstante envolvendo interesse e direito do banco, transitara à sua revelia, culminando com a adjudicação da propriedade de imóvel que lhe estava oferecido em garantia, demanda o manejo do instrumento adequado. Sob essa ótica, o disposto no artigo 525, §1o, inciso I, do estatuto processual não aproveita o agravante, porquanto não integra a posição passiva da lide e, demais disso, não se está no ambiente de impugnação ao cumprimento de sentença. Se não figurara como parte no ambiente da fase cognitiva, por certo não lhe é permitido valer-se do instrumento de defesa pertinente à impugnação, pois adstrita ao alcançado pelo título judicial. Ora, o agravante, em verdade, visa invalidar todos os atos processuais por não ter participado do processo, não estando, pois, legitimar a valer-se, para tanto, da impugnação ao cumprimento de sentença. O indicativo do instrumento adequado está reservado, assinale-se, aos patronos do agravante, pois, nesse ambiente, o que se está na aferição da inviabilidade da via eleita para debate da arguição formulada. Assim é que, considerando que a sentença em execução há muito transitara em julgado, incabível sua desconstituição incidentalmente por arguição suscitada no ambiente de suposto cumprimento de sentença por terceiro estranho à relação processual. Como cediço, a sentença transitada em julgado se sujeita à regra geral de imutabilidade e o juiz não pode alterá-la provocado por simples petição nos autos. A imutabilidade reservada à res judicata, como cediço, encerra regramento inerente ao devido processo legal e de reserva da segurança jurídica, viabilizando que os litígios alcancem termo segundo o decidido. Aperfeiçoado o trânsito em julgado, sobejará soberana, transmudando-se em regulação imperativa no alcance subjetivo da ação e do resolvido. A alegação de nulidade do processo ou da sentença que transitara em julgado deve ser discutida no ambiente de ação anulatória ou querela nullitatis ou, ainda, no ambiente de ação rescisória, ressalvado o disposto no inciso I do §1o do artigo 525 do CPC, cujo manejo, contudo, é reservado ao executado. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, possui o entendimento no sentido de que a eficácia da coisa julgada, ainda que sob o vício da inconstitucionalidade, deve ser questionada mediante a ação rescisória, como se infere do precedente abaixo reproduzido: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010)– COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA ‘RES JUDICATA’ – ‘TANTUM JUDICATUMQUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT’ – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. – A decisão do Supremo Tribunal Federal que haja declarado inconstitucional determinado diploma legislativo em que se apoie o título judicial, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc”, como sucede com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 – RTJ 164/506-509 – RTJ 201/765), detém-se ante a autoridade da coisa julgada, que traduz, nesse contexto, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, ‘in abstracto’, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes.”(ARE 918066 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09- 12-2015 PUBLIC 10-12-2015) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 176867780 - Pág. 1/2 (fls. 735/735) – ação principal. [2] - ID Num. 155749819 - Pág. 1/8 (fls. 663/670) – ação principal. [3] - ID Num. 176867780 - Pág. 2 (fl. 735) – ação principal. [4] - ID Num. 54081908 - Pág. 8 (fl. 9). [5] - ID Num. 176867780 - Pág. 1/2 (fls. 735/735) – ação principal. [6] - ID Num. 176867780 - Pág. 2 (fl. 735) – ação principal. [7] - ID Num. 22118435 - Pág. 2 (fl. 95) – ação principal. [8] - ID Num. 22118446 - Pág. 3 (fl. 99) – ação principal. [9] - ID Num. 95071991, p. 12 (fl. 112) – ação civil pública no 0000709-51.2009.8.07.0001. [10] - ID Num. 115533599 - Pág. 1/2 (fls. 628/629) – ação principal. [11] - ID Num. 148834234 - Pág. 1 (fls. 650/651) – ação principal. [12] - ID Num. 149252831 - Pág. 1 (fl. 652) – ação principal. [13] - ID Num. 155749819 - Pág. 1/8 (fls. 663/670) – ação principal. [14] - ID Num. 176867780 - Pág. 1/2 (fls. 735/735) – ação principal.